Tribunal: TCU
Processo: 022.542/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 028.329/2020-1 - Acórdão AC-5379/2025-2C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 244/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em dar quitação ao Sr. Miguel Natalino Serrano Lopes, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi imputada por meio do subitem 9.3 do Acórdão 5379/2025-TCU-Segunda Câmara , Sessão de 2/9/2025, Ata 31/2025, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.542/2025-6 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Miguel Natalino Serrano Lopes (XXX.962.809-XX). 1.2. Interessado: Fundo Nacional de Saúde - MS (00.530.493/0001-71). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nova Londrina - PR. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.